Tribunal: TJDFT
Processo: 0704530-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL. CONDICIONAMENTO DOS PAGAMENTOS NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA DE AÇÃO.
1. Na execução de contratos administrativos, a Administração não pode condicionar pagamentos à comprovação da regularidade fiscal da empresa contratante. Porém, na espécie, não ficou configurada a negativa de pagamento, pois a empresa prestadora de serviços públicos assim contratada pela Administração ajuizou a pretensão antes mesmo de encaminhar os documentos pertinentes para o órgão executor do contrato administrativo. Se não havia uma pretensão resistida, o autor é carecedor do direito de ação, por ausência de interesse processual.
2. Apelação e remessa necessária conhecidas e providas.